Tribunal: STF
Processo: HC 213915
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 154.486/CE, submetido à relatoria do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por três vezes (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), homicídio qualificado, em sua forma tentada (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, I, ambos do CP), organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, da Lei 12.850/2013) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que não conheceu do pedido, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTOPERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PENDENTEJULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO EM RESE NESTAINSTÂNCIA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DESTECOLEGIADO PARA ANALISAR EVENTUAL EXCESSO DEPRAZO IMPUTADO AO JULGAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIADO STJ (ART. 105, I, “C”, CRFB/88). HABEAS CORPUS NÃOCONHECIDO. 



    01. A tese suscitada, no presente remédio constitucional, cinge-se ao excesso de prazo para submissão do paciente ao julgamento perante o Tribunal do Júri.



    02. Não há elemento capaz de indicar excesso de prazo, na segregação cautelar, imputado à autoridade impetrada, pois o feito foi conduzido, em prazo razoável, pendendo agora o julgamento de embargos declaratórios opostos em face de Acórdão que julgou recurso interposto em face da decisão de pronúncia nesta instância.



    03. Para tanto, não é passível de cognição qualquer demora atribuível à fase de julgamentos dos Recursos em Sentido Estrito e dos embargos declaratórios respectivos, pois tal causa de pedir deveria ser suscitada na instância superior e não perante este Tribunal, conforme competência constitucional do STJ (Art. 105, I, "c", CRFB/88).



    04. Writ não conhecido.



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Sexta Turma negou provimento, com determinação, nos termos da seguinte ementa: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE APRECIAÇÃO. DELONGA CARACTERIZADA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ALTA PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. 



    1. A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." 



    2. Nos termos do enunciado 21 da Súmula desta Corte, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Todavia, as particularidades da causa exigem um exame mais detido da questão. 



    3. Narra a defesa que o recorrente estaria custodiado em razão da ação penal em comento desde fevereiro de 2016 (informação essa não corroborada por nenhum documento dos autos), e que a decisão de pronúncia foi prolatada em maio/2018 e o recurso em sentido estrito foi julgado em maio/2019, após o que foram opostos embargos de declaração, estando esses pendentes de apreciação pelo Tribunal a quo. A despeito da delonga experimentada até o presente momento, a qual não se ignora, as nuances do caso não permitem concluir ter havido excesso de prazo ensejador da soltura do recorrente.



    4. Mesmo levando em consideração as datas referidas, não há como ignorar que se trata de recorrente pronunciado pela suposta prática de inúmeros delitos graves, a saber, participação em organização criminosa armada, corrupção de menor, três homicídios qualificados consumados, um homicídio qualificado tentado, cabendo destacar que, de acordo com a denúncia, expressamente referida na decisão de pronúncia, "a chacina foi motivada pela rivalidade entre grupos que atuam na 'Favela Cinquentinha' e na 'Favela Tasso Jeireissati', motivada pelo domínio de território para o de tráfico de drogas". Consta dos autos, ainda, que "as testemunhas ouvidas no inquérito policial afirmaram que os autores da chacina foram os denunciados, apontando 'Maikera' [ora recorrente] como líder da ação criminosa". Aliás, a despeito de a folha de antecedentes criminais não ter aportado aos autos, consulta realizada no endereço eletrônico do Tribunal de origem utilizando-se o nome do recorrente (que dificilmente possui homônimo) noticia que ele responde pelo cometimento de incontáveis delitos, inclusive da mesma natureza daqueles a que se referem estes autos.



    5. Sendo assim, eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância. Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta.



    6. Recurso desprovido, com determinação de que o Tribunal de origem aprecie com urgência os embargos de declaração opostos pela defesa e de que o Juízo de primeiro grau priorize a designação de data para submissão do recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, excesso de prazo da prisão cautelar. Destaca que o recorrente fora efetivamente preso aos 10 de fevereiro de 2016, portanto, há mais de 06 (seis) anos e 01 (um) mês, sem que tenha sido submetido ao crivo do Tribunal do Júri. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido da defesa: 



    [...]



    Na espécie, após examinar os elementos existentes nos autos, tem-se que, a meu ver, o constrangimento ilegal não está configurado. Explico. 



    Primeiramente, constato tratar-se de réu já pronunciado, o que atrairia a incidência do enunciado 21 da Súmula desta Corte. Todavia, as particularidades da causa exigem um exame mais detido da questão. 



    A despeito da delonga experimentada até o presente momento, a qual não ignoro, as nuances do caso não me permitem concluir ter havido excesso de prazo ensejador da soltura do recorrente. Narra a defesa que o recorrente estaria custodiado em razão da ação penal em comento desde fevereiro de 2016 (informação essa não corroborada por nenhum documento dos autos), e que a decisão de pronúncia foi prolatada em maio/2018 e o recurso em sentido estrito foi julgado em maio/2019 (e-STJ fl. 44), após o que foram opostos embargos de declaração, estando esses pendentes de apreciação pelo Tribunal a quo. 



    [...]



    Sendo assim, na minha compreensão, eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância. 



    Em outras palavras, penso que, na espécie, deve haver uma ponderação de interesses, de modo a, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente de se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. 



    Diante de tudo que acima expus, entendo ser caso tão somente de se ordenar o julgamento dos embargos de declaração pendentes de apreciação no Tribunal cearense, bem como a priorização pelo Juízo de primeiro grau da designação do julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Realmente, as especiais circunstâncias da causa não revelam quadro de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. Além de encerrada a primeira fase do procedimento do Júri, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 202945 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021; RHC 203515 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 203741 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 176373 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/12/2020), há justificativa, pelo que se depreende, plausível para a manutenção da custódia. 



    Isso porque não se pode ignorar, nesse exame, a periculosidade social do paciente, que, segundo se apurou, responde pelo cometimento de incontáveis delitos, inclusive da mesma natureza daqueles a que se referem estes autos. Destaco, a propósito, este trecho do acórdão impugnado:



    [...] não vejo como ignorar que se trata de recorrente pronunciado pela suposta prática de inúmeros delitos graves, a saber, participação em organização criminosa armada, corrupção de menor, três homicídios qualificados consumados, um homicídio qualificado tentado, cabendo destacar que, de acordo com a denúncia, expressamente referida na decisão de pronúncia, "a chacina foi motivada pela rivalidade entre grupos que atuam na 'Favela Cinquentinha' e na 'Favela Tasso Jeireissati', motivada pelo domínio de território para o de tráfico de drogas" (e-STJ fl. 23). Consta dos autos, ainda, que "as testemunhas ouvidas no inquérito policial afirmaram que os autores da chacina foram os denunciados, apontando 'Maikera' [ora recorrente] como líder da ação criminosa" (e-STJ fl. 25). 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante ilegalidade, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou que o Tribunal de origem aprecie com urgência os embargos de declaração opostos pela defesa e que o Juízo de primeiro grau priorize a designação de data para submissão do recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente